Tribunal: TJSP
Processo: 0012933-63.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta grave. Recusa em sair da cela com o fim de evitar procedimento de revista. Prescrição. Inocorrência. Fundamentação deficiente. Nulidade não caracterizada. Preliminares rejeitadas. Mérito. Palavra de agentes de segurança penitenciária. Validade. Prova segura. Imposição de sanção coletiva. Inocorrência. Impossibilidade de desclassificação. Recurso improvido.